Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701377-14.2019.8.07.0006 APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: EDUARDO CASTILHO DESPACHO Intime-se a apelante-ré para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do apelo suscitada pelo apelado-autor (arts. 10 e 933 do CPC). P. I. Brasília - DF, 8 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora